Tribunal: TJMT
Processo: 1019442-88.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019442-88.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensora Pública Tathiana Mayra Torchia Franco, em favor de SILVIO JOSÉ DOMANN, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Relata que o paciente responde à ação penal n. 360-28.1998.811.0064, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c, art. 14, II, ambos do Código Penal), ocorrido em 07 de setembro de 1997.
Expõe que a denúncia fora recebida em 17 de março de 1998, sendo determinada a citação ficta via edital, e, por consequência foi determinando a suspensão do processo com base no art. 366, CPP, bem como expediu-se mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente em 02 de fevereiro de 1999.
Menciona que decorrido mais de 05 anos desde a decretação da prisão preventiva, aportou aos autos em 03 de setembro de 2004, a informação de que o paciente se encontrava recluso na Cadeia Pública da Comarca de Sorriso-MT, reclusão esta decorrente do referido mandado de prisão outrora expedido.
Prossegue, relatando que obteve perante o juízo a quo, o relaxamento da prisão do paciente, em virtude do excesso de prazo para que fosse interrogado.
Posteriormente, após a instrução, o juízo a quo proferiu decisão pronunciando o paciente e determinando que o mesmo fosse submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, tendo a decisão transitado em julgado, sem interposição de recuso pelas partes.
Submetido a julgamento popular no dia 11/11/2019, restou condenado nos termos no art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, tendo sido expedido mandado de prisão para dar imediato cumprimento a sanção imposta.
Assim, aduz que a prisão foi baseada unicamente na decisão condenatória do Tribunal do Júri. Salientou que o paciente respondeu quase todo processo em liberdade, ressaltando que ele é primário, bem como possui residência fixa e é pessoa idosa, o que torna injustificada a determinação de que se proceda o imediato cumprimento da pena. Pediu, em liminar, o contramandado para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade.
É a síntese do necessário.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional, isso porque, o juízo a quo, consignou que o paciente encontra-se foragido.
Ademais, mostra-se inviável acolher-se a pretensão sumária, porquanto a motivação que dá suporte à pretensão liminar confunde-se com o mérito do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação do seu julgamento definitivo.
Dessa forma, o constrangimento não se revela de plano, de forma que não visualizo manifesta ilegalidade na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora a ensejar o deferimento da medida de urgência.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Solicitem-se as informações.
Após, vista à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2020.
DES. PAULO DA CUNHA
Relator